Tribunal: STF
Processo: AI 852070
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Procurador federal. Reestruturação da carreira pela MP 305/2006. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.